Tribunal: TJES
Processo: 5014191-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014191-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINALVA KRUGER SANTANA

AGRAVADO: DJALMA SANTANA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. POSSE DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE UM DOS CÔNJUGES. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto, em nome próprio e representando sua filha menor, contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, em sede de tutela de urgência, determinou a entrega do veículo e da CNH do agravado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. A agravante sustenta, em síntese, que o bem é comum do casal em processo de partilha, sendo essencial ao seu deslocamento diário, e que não se comprovam os requisitos legais para a concessão da medida liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a entrega do veículo ao agravado; (ii) estabelecer se a multa diária imposta revela-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de verossimilhança nas alegações da agravante quanto à titularidade do veículo inviabiliza o deferimento do pedido, uma vez que o bem está registrado exclusivamente em nome do agravado, sem prova de aquisição por esforço comum.

O casamento das partes foi celebrado sob o regime da separação legal de bens, e eventual alegação de esforço comum demanda dilação probatória, própria da Ação de Divórcio em curso.

A existência de risco de prejuízo ao agravado (periculum in mora inverso) restou evidenciada pela prática de infração de trânsito com o veículo, quando em posse da agravante, o que justifica a medida liminar.

A multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o valor do bem e o comportamento da parte agravante.

A ausência de comprovação de justa causa para o descumprimento da decisão judicial impede a incidência do art. 537, § 1º, II, do CPC, não se mostrando excessiva a sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse de veículo registrado em nome de um dos cônjuges, em regime de separação legal de bens, não pode ser mantida pelo outro cônjuge na ausência de prova de aquisição por esforço comum.

A fixação de multa diária como medida coercitiva em tutela de urgência deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do bem e as circunstâncias do caso.

A prática de atos que acarretem prejuízo à parte contrária pode justificar a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º, II; CC, art. 1.641, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 29.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARINALVA KRÜGER SANTANA
, em nome próprio e representando sua filha menor, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES
, que deferiu liminarmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando a entrega do veículo Fiat/Strada Volcano AT, placa SFU1F37, e da CNH do agravado no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Em suas razões, a agravante sustenta que:
(i)
não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o veículo é bem comum do casal, em processo de partilha;
(ii)
não há demonstração da dilapidação do veículo e a urgência da busca e apreensão;
(iii)
o veículo é essencial para seu deslocamento diário ao trabalho e para levar sua filha menor à escola, causando-lhe grave prejuízo caso a decisão seja mantida;
(iv)
o agravado agiu com má-fé, haja vista que a controvérsia envolvendo o veículo já foi objeto de requerimento de antecipação de tutela em outro processo, além de já ter efetuado a quitação do financiamento recentemente com intenção de vender o bem.

Pois bem.

Na demanda originária, denota-se que o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano/ES deferiu liminarmente a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, determinando a entrega do veículo Fiat/Strada Volcano AT, placa SFU1F37, e da CNH do agravado no prazo de 24 horas, que estavam na posse da agravante.

Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 10020174, por meio da qual indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Isso porque
, de um exame perfunctório dos autos, próprio dessa fase recursal,
não vislumbro verossimilhança na alegação recursal de que a posse do bem deva ser prontamente restituída a agravante, notadamente porque se encontra registrado em nome do agravado (documento constante no id. 9841973).

Além disso, conforme informação prestada pela própria insurgente, além do matrimônio ter sido celebrado pelo regime da separação legal de bens (id. 9841980), não é possível extrair dos autos elementos que indiquem que o bem foi adquirido por esforço comum, circunstância essa que, inclusive, depende de dilação probatória em ação própria, ou melhor, na Ação de Divórcio nº 5000094-87.2023.8.08.0055 que já tramita na
Vara Única de Marechal Floriano/ES
.

Outrossim, a existência de
periculum in mora
inverso não recomendaria o deferimento do efeito suspensivo, haja vista que os autos demonstram, de forma inequívoca, que a agravante, enquanto na posse do veículo, foi autuada em infração de trânsito, gerando, assim, prejuízos e entraves ao agravado perante os órgãos competentes. Ademais, tal circunstância se agrava em razão do evidente litígio familiar que permeia a relação entre as partes, o que potencializa o risco de novos conflitos e reforça a necessidade de manter a decisão recorrida em prol da ordem jurídica.

Por fim, em que pese as alegações da agravante, entendo que o
quantum
da multa diária cominada (R$ 500,00) e o prazo de cumprimento (24 horas) não se mostram irrazoáveis ou desproporcionais, mas sim compatíveis com a função coercitiva intrínseca das astreintes, especialmente no presente caso, em que há comprovação nos autos de que a agravante cometeu infrações de trânsito enquanto na posse do veículo, gerando transtornos ao agravado (ID.9841973).

Ademais, vê-se que a expressão econômica da multa foi limitada expressamente, pela decisão agravada, ao montante de R$ 20.000,00, valor que não se revela excessivo, considerando que o valor do veículo, conforme consulta a tabela FIPE, monta, atualmente, cerca de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais).

Acerca do tema, registre-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é recomendável que o limite máximo da multa, em princípio, guarde certa equivalência com o montante da obrigação principal, uma vez que tal orientação decorre da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de objetivar a prevenção de eventual enriquecimento sem causa de uma das partes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR.POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na hipótese, o valor da multa cominatória fixado pelo Tribunal local, embora reduzido em comparação ao montante originalmente executado, ainda se revela exorbitante, diante das peculiaridades do caso: a) a demora para a entrega das chaves do imóvel estava justificada na impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, em razão da realização de reparos necessários para dar condições de uso imediato ao imóvel; b) existe desproporcionalidade com o valor da obrigação principal relativa à condenação por danos materiais.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial, de modo a reduzir o montante da multa cominatória para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).(AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

Adite-se, por fim, que, ao examinar os autos, não se observa qualquer comprovação, por parte da agravante, de justa causa que justificasse o descumprimento da decisão judicial, capaz de autorizar a aplicação do art. 537, §1º, inciso II, do CPC.

Sendo assim, diante da ausência de elementos que infirmem a legalidade e adequação da ordem de busca e apreensão do veículo, regularmente fundamentada na titularidade do bem e na inexistência de comprovação de aquisição por esforço comum, bem como da inexistência de justificativa plausível para o descumprimento da decisão judicial, e ainda considerando que a multa diária fixada observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se forçosa a manutenção da r. decisão agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o agravo interno interposto no id.
10692630
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)